Tribunal: STF
Processo: RE 118975
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-30
Data de publicação: 1991-04-30

Ementa:
-    CONSTITUCIONAL.     ADMINISTRATIVO.     DESAPROPRIAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO SUPLEMENTAR. ATUALIZAÇÃO DO CALCULO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
PRAZO SUPERIOR A UM ANO. D.L. 3365/41, ART. 26, PARAGRAFO 2..
         I.  Retardamento  no  pagamento  do   oficio   requisitorio.
Atualização dos calculos, ainda que por  mais  de  uma  vez.  Questão
apreciada e decidida sob  a  otica  da  legislação  ordinaria,  mesmo
porque a atualização monetária nas desapropriações constitui  matéria
sujeita a normas infraconstitucionais.
         II. RE não conhecido.